Tribunal: TCU
Processo: 003.016/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e a condenou ao pagamento de débito em razão da inexecução parcial de convênio que tinha por objeto a execução de módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Barros Aguiar Construtora e Comércio Ltda. contra o Acórdão 7236/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 212 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso II, e 19, da IN TCU 71/20212, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento, tornando insubsistente o item 9.2 do Acórdão 7236/2017-TCU-Segunda Câmara em relação à empresa Barros Aguiar Construtora e Comércio Ltda.-ME; 9.2. arquivar as contas da empresa Barros Aguiar Construtora e Comércio Ltda.-ME, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.